Tribunal: STF
Processo: Rcl 26616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Trabalhista. Interpretação de cláusulas de convenções coletivas. ADPF 323. Suspensão dos processos correlatos. 3. Procedência da reclamação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.